Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716705-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ANA ROBERTA SIMOES BITTAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão de ID 155228768 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de ANA ROBERTA SIMÕES BITTAR, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que o SisbaJud permite a funcionalidade de reiteração automática; que a ferramenta auxilia no adimplemento do crédito; que a decisão afronta o princípio da efetividade; que a penhora deve ser realizada preferencialmente em dinheiro. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo o pedido de busca de ativos financeiros, mediante reiteração automática, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 46324234). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Na hipótese, a consulta anterior aos mencionados sistemas foi realizada em 2016 (ID 30697843 – p. 4 dos autos de origem), ainda na versão anterior do sistema, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora